Tribunal: TJMT
Processo: 1000899-68.2019.8.11.0022
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000899-68.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[A. F. N. O. - CPF: 092.414.951-54 (APELANTE), MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 044.123.041-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 08.113.995/0001-09 (APELADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), AMANDA DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 056.408.171-00 (ASSISTENTE), FERNANDA DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 052.934.411-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), A. F. N. O. - CPF: 092.414.951-54 (APELADO), MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 044.123.041-59 (ADVOGADO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS APELOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ERRO MÉDICO - PRESCRIÇÃO DE ÁCIDO TRICLOROACÉTICO PARA TRATAR VERRUGAS EM CRIANÇA - AUSENTE ORIENTAÇÃO ADEQUADA PARA APLICAÇÃO DO MEDICAMENTO PELA GENITORA - LESÃO ABAIXO DA BOCA - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) - MAJORAÇÃO PARA R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) - VALOR QUE MELHOR ATENDE O CARÁTER PUNITIVO AO INFRATOR E COMPENSATÓRIO À VÍTIMA - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS
54 E 362/STJ, TEMAS 810/STF E 905/STJ E EC 113/2021 - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Demonstrada a ausência de cautela na prescrição de ácido tricloroacético, sem a adequada orientação para a sua aplicação pela genitora da criança, causa de lesão em sua face, confirma-se a falha na prestação do serviço público.

O quantum indenizatório a título de danos morais e estéticos deve ser suficiente para ressarcir os prejuízos sofridos pela vítima e imputar o caráter pedagógico e sancionatório ao causador do ilícito, sem relação com pretensão indenizatória de ordem material.

Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença do juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação Indenizatória n. 1000899-68.2019.8.11.0022 ajuizada por ARTHUR FERNANDO NEVES DE OLIVEIRA, representado por sua genitora Fernanda de Jesus Oliveira, ajuizada contra o MUNÍCIPIO DE PEDRA PRETA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu “a pagar à título de danos morais e estéticos o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), nos termos do art. 5º, V da CF/88, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir do arbitramento”, e ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixou no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art.

85, §2º, do CPC (id. 168508745).

A parte autora, em suas razões, após historiar os fatos que cercam o erro médico que lhe deixou sequelas, alega que o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais e estéticos é ínfimo, consoante orçamento no valor de R$ 18.009,85 (dezenove mil, nove reais e oitenta e cinco reais), com validade de 30 dias, destinado ao pagamento da cirurgia estética. No mais, assevera que a ilicitude decorreu de gritante agressão à personalidade do autor apelante, o qual lhe deixou com sequelas, as quais estão consigo até o presente momento.

Nesses termos, aqui abreviados, requer a reforma da sentença, para condenar o apelado ao pagamento de indenização no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de danos estéticos, acrescido de juros e correção monetária (id. 168508747).

Contrarrazões (id. 168508757).

O Município-réu, em suas razões para reforma da sentença, após situar que a autora não seguiu o procedimento informado pelo médico, defende que não há nexo causal para responsabilizá-lo. Sucessivamente, caso se entenda pelo cabimento de danos morais e estéticos, requer a minoração do valor arbitrado, por representar enriquecimento da autora, uma vez que desproporcional aos fatos e à situação econômica das partes (id. 168508753).

Em contrarrazões, em remessa as declarações em audiência, propõe restar demonstrado que a genitora do apelado não disse que havia administrado o medicamento ácido tricloroacético mais de uma vez ao dia no apelado, ao contrário, que aplicou apenas uma única vez (id. 168508755).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pelo desprovimento dos recursos de apelação, mantendo-se a sentença nos moldes em que foi proferida (id. 175541156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cifra-se em reanalisar à caracterização, ou não, de falha na prestação de serviço público de saúde, consubstanciada na prescrição de ácido tricloroacético a ser aplicado pela genitora em verrugas sob o lábio inferior do paciente (menor impúbere), causando-lhe lesão e sequelas, e discutir a proporcionalidade dos valores fixados a título de compensação dos danos moral e estético.

A responsabilidade civil do Estado em decorrência de falha na prestação do serviço público de saúde está fundada na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da CF), cujo reconhecimento do dever de ressarcir danos, embora dispense a comprovação de dolo ou culpa do Estado, exige prova da lesão sofrida e o nexo causal entre o evento danoso e a atuação da Administração ou de seus agentes, cujo dever de indenizar somente se exclui caso haja comprovação de que o ente público ou seus agentes empreenderam ações adequadas para assistência do usuário do serviço.

A causa de pedir expõe que aos 28/06/2018, a mãe do autor procurou atendimento no Hospital Municipal de Pedra Preta, porque o seu filho apresentava verrugas na face, abaixo do lábio inferior.

Na oportunidade, o médico pediatra Wellington M de Brito encaminhou paciente (3 anos de idade), “p/pequena cirurgia p/avaliação Dr. Jamal”. De seu turno, o médico Jamal Costa Abdo, assim dispôs: “Avaliado criança com verruga na face em região do lábio inferior. CD > Ácido Tricloroacético - Aplicar 1X por dia sobre a lesão, com cotonetes. - Orientações - Retornar p/ avaliação.” (id. 168508691 - p.1 e 2).

O relato na petição inicial, é de que, segundo o médico, “O local da aplicação sofreria uma irritação, poderia inflamar e depois iria “secar”, eliminando a verruga. O medicamento deveria ser aplicado enquanto o problema persistisse”, e que após as primeiras aplicações a genitora constatou que o lábio do menino começou a ficar machucado e com queimaduras, parecia estar ficando pior, pois o local onde o medicamento fora aplicado demonstrava inflamação e aparentava estar necrosado, além disso o autor sentia muita dor.

A genitora, preocupada, procurou novamente atendimento médico para o pequeno autor. Seguiu-se avaliação pelos médicos Kleber Júlio Amorim (19/07/2018), Lauriana de Souza Guasti (24/08/2018) e Wellington M. de Brito (04/12/2018), os quais, em suma, testificaram a existência de lesão ulcerada c/secreção amarelada e propuseram “Avaliação do cirurgião plástico, para cirurgia reparadora na região do lábio inferior, com queloide pós uso de medicamento” (id. 168508691 - p. 3/5).

Sobre o nexo de causalidade, MARIA HELENA DINIZ anota o seguinte - verbis:

“[...] o vínculo entre o prejuízo e a ação designa-se 'nexo causal', de modo que o fato lesivo deverá ser oriundo da ação, diretamente ou como sua conseqüência previsível. Tal nexo representa, portanto, uma relação necessária entre o evento danoso e a ação que o produziu, de tal sorte que esta é considerada como sua causa. Todavia, não será necessário que o dano resulte apenas imediatamente do fato que o produziu. Bastará que se verifique que o dano não ocorreria se o fato não tivesse acontecido. Este poderá não ser a causa imediata, mas, se for condição para a produção do dano, o agente responderá pela conseqüência". (in Curso de Direito Civil Brasileiro, Responsabilidade Civil, vol. 7º, ed. Saraiva, p. 352).

No pressuposto fático, não sobrepairam dúvidas quanto a prescrição do ácido tricloroacético para tratar as verrugas do autor, da aplicação do produto pela própria genitora e a decorrente lesão e formação de queloide, a ensejar a realização de cirurgia plástica corretiva.

Endereçado à culpabilização da própria genitora pelas lesões ocasionadas aplicação do medicamento no próprio filho, o Ente Municipal alega que ela não teria seguido o procedimento médico, no sentido de usar o medicamento uma vez por dia. No particular aspecto, não passou despercebido a exposição fática no plural acerca das aplicações (art. 319, III, CPC); o fato de o rótulo do medicamento consignar “APLICAR 2 X” e circunstância de a genitora do autor ter referido, em audiência, sobre a aplicação do ácido de duas a três ao dia. A despeito disso, ela foi categórica sobre ter aplicado o produto na criança apenas uma vez. Assim, faltante qualquer adminículo a ensejar conclusão diversa sobre o modo e número vezes em que o ácido teria sido aplicado na criança, não se cogita de eventual agravamento da situação atribuível a genitora do autor.

Lado outro, desbordando do fato de a mãe ter aguardado duas semanas para só então procurar novo atendimento médico para o filho que, segundo ela, estava com um “machucado horroroso”, a questão que se apresenta, na esteira do suscitado na literatura colacionada aos autos, reside nos possíveis riscos da prescrição do ácido tricloroacético para ser aplicado em criança por pessoa não habilitada (id. 168508693/id. 168508696).

A consulta à rede mundial de computadores sobre aplicações e cuidados essenciais com o ácido tricloroacético resultou o seguinte - verbis:

“Precauções ao usar o ácido tricloroacético

É importante estar atento a quantidade prescrita e a usada, se o ácido tricloroacético for usado em maior concentração do que o recomendado, especialmente nos casos dermatológicos, podem haver danos. Entre os problemas resultantes de mau uso mais comum estão necroses e inflamações graves com tempo de cura de até 8 semanas.

Outra consequência do uso equivocado do ácido tricloroacético são queimaduras. As queimaduras podem ser tratadas com água e sabão específico, no caso do rosto, se não forem graves.

Caso haja alguma infecção ou o local da queimadura já apresente algum dano, o médico dermatologista deve ser procurado. O uso de analgésicos ou anti-inflamatórios pode ser feito, mas sempre com a aprovação do médico que fez as prescrições do ácido”.

(Disponível em: https://manipulae.com.br/artigos/acido-tricloroacetico-aplicacoes).

Nesse aspecto, a corroborar a fala do médico Wellington M de Brito de que alguns pediatras orientam fazer a aplicação dentro do consultório, o médico Jamal Jamal Costa Abdo, que foi quem prescreveu o ácido, afirmou ter deixado “bem escrito na receita” que assim que comprasse o ácido ela deveria procurá-lo, ao hospital ou qualquer profissional da saúde para ministrar medicação, porém, não há, nos autos, prova disso.

Desse modo, o objetivamente proposto pela prova informa o acerto da r. sentença, a qual pode ser resumida no seguinte excerto - verbis:

“Portanto, concluiu-se que não houve erro médico quanto ao tratamento escolhido pelo profissional, bem como quanto à prescrição do medicamento. Todavia restou configurada a negligência do servidor público municipal quanto à falta de orientações imprescindíveis para que a mãe da parte autora retornasse ao hospital para a aplicação do medicamento e não o administrasse em casa, fato que resultaram nos danos suportados pelo autor [...]”.

Firmada a responsabilidade objetiva do Município pelos prejuízos morais e o dano estético suportado pelo autor, o douto sentenciante fixou o valor do dano moral e do dano estético em R$ 25.000,00 (vinte reais), passo em que a parte autora requer a majoração dos danos morais para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e dos danos estéticos para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e o réu requer a minoração.

Embora trivial, cumpre esclarecer que h
á distinção entre dano moral e estético, pois embora derivadas do mesmo fato (no caso, a prescrição de ácido que causou cicatriz abaixo da boca da criança), possuem causas diversas. Enquanto a indenização para o primeiro é concedida em razão do sofrimento infligido à vítima, a segunda decorre das sequelas e deformidades físicas que comprometam a sua aparência.

Na hipótese, os danos experimentados pelo autor estão entrelaçados, já que o abalo moral decorreu da deformidade sofrida, sendo passível a sua quantificação de forma unitária, como procedido, sem que isso represente qualquer prejuízo ao autor, no caso criança, a qual faz jus à proteção irrestrita dos direitos da personalidade.

A jurisprudência e a doutrina já solidificaram entendimento no sentido de que a particularidade, a extensão do gravame advindo da ação ilícita e a condição econômica do ofendido devem ser minuciosamente apreciadas no momento da estipulação do montante indenizatório, para que seja evitado o enriquecimento sem causa.

A quantificação do valor indenizatório dos danos morais, considerando o caráter punitivo e preventivo ao infrator e compensatório à vítima, deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, acorde com as circunstâncias do caso concreto. Já o dano estético exige a degradação física da vítima decorrente do ilícito, e é necessário que a lesão se prolongue no tempo e cause danos de natureza estética à vítima.

Nessa direção, tendo em vista as circunstâncias em que se deu o fato - assim entendida a prescrição de ácido tricloroacético para aplicação em criança, sem que demonstrada a existência de orientação clara e precisa à genitora, sobre os riscos e aplicação propriamente dita, causa de lesão passível de reparação por cirurgia plástica. A meu ver, considerando o grau de culpa do ofensor, a extensão do dano, a i
ntensidade da dor experimentada pela criança e a condição econômica de ambos (filho de ajudante de produção x município), o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), melhor atende o
caráter punitivo ao infrator e compensatório à vítima.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DISTRITO FEDERAL. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA DE MEDICAMENTO. EXTRAVAZAMENTO. CORROSÃO DA PELE. RECÉM-NASCIDA. CONDUTA CULPOSA. NEGLIGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. A responsabilidade do Estado por atos omissivos é subjetiva, devendo ser demonstrada a culpa do agente público. Exige-se, ainda, a comprovação da conduta omissiva, do dano e do nexo de causalidade, sendo que a falta de qualquer desses elementos inviabiliza a responsabilização e o dever de reparação. 2. A hipótese dos autos, que versa sobre atendimento médico a criança internada na rede pública de saúde, caracteriza-se como obrigação de meio, em que o profissional se compromete a envidar todos os esforços para alcançar um resultado, que eventualmente pode não ser atingido. 3. Resta caracterizada a conduta ilícita culposa dos agentes públicos do Estado, na modalidade de negligência, ao deixar de proceder à monitorização da administração intravenosa de medicamento com potencial vesicante em recém-nascido, nada obstante a reconhecida possibilidade aumentada de perda do acesso venoso em crianças pequenas. 4. Quando, em virtude da corrosão da pele a partir do extravasamento da droga, o membro superior direito da criança passa a ter uma cicatriz de natureza permanente, entende-se por configurado o dano estético passível de reparação. 5. Considera-se violado o direito de personalidade da criança atinente à dignidade, por não ter recebido tratamento condigno com sua condição de pessoa recém-nascida. A presença de grande cicatriz em sua mão gera mudança corporal capaz de atingir sua imagem e sua autoestima, sendo cabível a indenização por danos morais. 6. Comprovando-se que a mãe da criança passou a ter alterações emocionais típicas de transtorno de estresse pós-traumático, após ver sua filha recém-nascida sofrer queimaduras químicas no braço, também faz jus à indenização por danos morais. 7. Em relação ao valor arbitrado a título de danos estéticos e morais, há de se atentar para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento, e ainda as condições sociais e econômicas das partes envolvidas. Não pode, assim, ser fonte de enriquecimento sem causa da vítima e nem de empobrecimento do devedor, devendo ser cumprida a normativa que trata da efetiva extensão do dano, por inteligência do art. 944 do Código Civil: "A indenização mede-se pela extensão do dano." 8. Apelação conhecida e provida. (TJ-DF 07046379720188070018 1420567, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 04/05/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/05/2022)

No que se refere a majoração do
quantum
sob o argumento de despesas com a realização de cirurgia reparadora, cabe salientar que a compensação específica por dano estético é realizada à conta do sofrimento causado pela alteração física no corpo da vítima, viés em que adoto como razão de decidir o seguinte excerto do bem lançado parecer ministerial -
verbis -
Neste ponto, destaca-se que apesar de o apelante mencionar a necessidade de aumento da condenação do Município, em razão da necessidade de cirurgia reparadora, verifica-se os orçamentos são recentes, consequentemente, não houve pedido de ressarcimento pelos danos materiais sofridos na inicial, sendo descabido, neste momento, o deferimento dos danos materiais alegados”
(id. 175541156).

Pertinente a atualização do débito, matéria de ordem pública e, também, objeto de recurso do Município-réu, incidirá
correção monetária pelo IPCA-E desde o seu arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), em percentual equivalente aos aplicados à caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997),
observando-se os critérios dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da
EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor para fixar em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) o valor da indenização por danos morais e estéticos, e PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do réu, para determinar a atualização do débito em observância às Súmulas 54 e 362/STJ, Temas 810/STF e 905/STJ e EC 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024